Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 380 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO CONCESSÃO.
1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A mera alegação de inobservância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não autorizam que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte autora/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato.
3. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."
4. O simples fato de se promover a discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais não autoriza que a parte deixe de efetuar o pagamento integral da parcela contratada, promovendo o depósito em Juízo do valor que entende devido.
5. Ainda que se admitisse o pagamento do valor que a parte entende correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, §3o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.